Tribunal: TJDFT
Processo: 0754652-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754652-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GREGORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: WALESKA SARMENTO CARDOSO DE OLIVEIRA, TACIANA SARMENTO CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por GREGORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido liminar nos autos da ação de despejo n.o 0763977-76.2025.8.07.0001, ajuizada por WALESKA SARMENTO CARDOSO DE OLIVEIRA e outra. A decisão deferiu o pedido de despejo nos seguintes termos em destaque: Cuida-se de ação de conhecimento cujo procedimento contencioso especial está previsto na Lei n. 8.245/1991, promovida para a resolução de contrato de locação de imóvel comercial, por meio de que as locadoras, Waleska Sarmento Cardoso de Oliveira e Taciana Sarmento Cardoso de Oliveira pretendem a retomada já, liminarmente, em face da locatária Gregory Assessoria Empresarial Ltda., do imóvel comercial situado no Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 1, Lote 2, Bloco N, loja n. 201 e vagas de garagem n. 17, 18, 19, 20, 21 e 28, Edifício Terra Brasilis, Asa Sul, Brasília (DF), porque, em suma, a locatária inadimpliu sua obrigação contratual por não ter pagado os aluguéis e encargos contratuais correspondentes depois do período de carência, alcançando o saldo devedor de R$ 148.973,98, que abrange aluguéis, condomínio e parcelas de IPTU/TLP; e, além disso, a garantia de R$ 60.000,00 outrora prestada pela locatária foi absorvida para pagamento de aluguéis atrasados referentes aos meses de julho e agosto/2025 e parte de setembro/2025 e parcelas vencidas de IPTU/TLP. Diante disso, as locadoras enviaram notificação extrajudicial à locatária que, todavia, se recusou ao recebimento. A petição inicial (ID: 258218929) veio instruída com os documentos necessários (ID: 258218933 ao ID: 258220627), tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID: 258223515). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução idônea no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Desse modo, os requisitos legais para a concessão do despejo liminar são cumulativamente: (1) existência de contrato de locação por escrito e que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução idônea (real ou fidejussória) correspondente a 3 meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, Relator ALFEU GONZAGA MACHADO, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos autos verifico que se trata de contrato de locação celebrado por escrito (ID: 258218941), o qual, por força do respectivo aditivo contratual (ID: 258218941), se encontra desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991. Isso demonstra que, de fato, atualmente o contrato de locação não se encontra garantido de modo algum. Nesse sentido confira-se o teor do seguinte r. Acórdão, ora tomado por paradigma: [...] Ante o exposto, defiro o despejo liminar. Desse modo, depois de prestada caução idônea no prazo de 15 dias, expeça-se o mandado de notificação para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da efetiva ciência, sob pena de realizado o despejo compulsoriamente. Todavia, se a caução não for prestada, será expedido somente o mandado de citação. Cite-se para apresentação de resposta em 15 dias, sob pena de revelia (quanto serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora). No prazo de resposta a parte ré poderá impedir o despejo liminar e a rescisão do contrato de locação se purgar a mora, isto é, efetuar o pagamento da totalidade dos valores devidos (vencidos e vincendos no curso do processo), incluindo os honorários advocatícios previstos no contrato de locação (art. 62, inciso II, da Lei n. 8.245/1991). Se a citação pelos Correios não for realizada, fica autorizado o cumprimento do mandado por oficial de justiça, mediante o recolhimento das respectivas custas (se for o caso). As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CRFB. A princípio, não designarei a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CRFB, e também no art. 4.o do CPC, mas sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se o caso assim recomendar (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se. [...] (grifos de origem) A agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com base em premissa equivocada, pois o contrato estaria garantido por caução no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido para R$ 68.289,58, conforme cálculo apresentado. Aduz que não há comprovação do esgotamento da caução nem prestação de contas pela administradora, que teria firmado acordo para utilização do valor para quitação de débitos, sem apresentar comprovantes de pagamento. Defende que a ausência de prestação de contas e de provas de quitação compromete a validade da decisão e evidencia necessidade de dilação probatória. Alega excesso no valor da causa, fixado em R$ 388.973,98, quando deveria corresponder a R$ 240.000,00, equivalente a doze meses de aluguel, nos termos do art. 58, III, da Lei do Inquilinato. Sustenta, ainda, ilegitimidade na cobrança de acessórios da locação, por ausência de comprovação de sub-rogação, e inexistência de recibos que demonstrem pagamentos realizados pelas agravadas. Defende que a liminar afronta os princípios da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição, pois a desocupação imediata causará prejuízos irreparáveis à empresa, incluindo paralisação das atividades, demissão de funcionários e perdas contratuais. Ressalta que a controvérsia demanda ampla instrução probatória para apuração da utilização da caução, dos pagamentos e da responsabilidade da administradora, sendo inadequada a medida extrema deferida em caráter sumário. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a existência de garantia locatícia e afastando os requisitos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, com a consequente revogação da liminar de despejo. Em consulta aos autos na origem, não houve retratação da decisão do Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão de liminar de despejo ante a insuficiência de caução em contrato locatício. A narrativa da inicial denota que as autoras Waleska Sarmento Cardoso de Oliveira e Taciana Sarmento Cardoso de Oliveira, ajuízam ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios contra Gregory Assessoria Empresarial Ltda, ora agravante. Informaram que a garantia locatícia inicial, representada pelo depósito no valor de R$ 60.000,00, foi posteriormente utilizada para quitar débitos, deixando o contrato descoberto. Aduziram que a inadimplência persiste mesmo após termo de acordo firmado em setembro de 2025, no qual a locatária reconheceu dívida e comprometeu-se a quitar débitos, reportando que o débito atualizado é de R$ 148.973,98, conforme planilhas anexadas. Requereram o despejo liminar com base no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, para desocupação do imóvel em quinze dias, oferecendo como caução o depósito de R$ 60.000,00, conforme ID 258922284. O douto magistrado a quo, ao conceder o pedido liminar, consignou que a ordem para desocupação do imóvel, em quinze dias, seria dada independentemente da audiência da parte contrária, porém, desde que fosse prestada a caução equivalente a três meses de aluguel, o que foi prontamente atendido pelas autoras, conforme dito acima. Todavia, inconformada com a decisão liminar de despejo, a agravante recorre aduzindo que a caução prestada é menor do que o valor da dívida locatícia, e que não houve a devida prestação de contas quanto ao esgotamento da caução anterior para quitação de débitos, o que demanda dilação probatória. Defende que a liminar afronta os princípios da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição, pois a desocupação imediata causará a paralisação das atividades, trazendo prejuízos irreparáveis à empresa. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a existência de garantia locatícia e afastando os requisitos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, com a consequente revogação da liminar de despejo. Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo, as razões recursais não merecem prosperar, a priori. Explico. No âmbito de ações de despejo, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. No caso, as locadoras pleitearam e obtiveram a antecipação da tutela recursal para a expedição do mandado de notificação e de despejo com prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da efetiva ciência, sob pena de ser realizado o despejo compulsoriamente. Os autos indicam que as autoras/agravadas, além de demonstrarem a existência de relação locatícia, comprovaram a realização de notificação extrajudicial comunicando o recorrido acerca do débito locatício (ID origem 258220599). Além disso, destaque-se que posteriormente ao ajuizamento da ação de despejo, houve prestação de caução pelas locadoras/agravadas, no montante de R$ 60.000,00, equivalente a três meses de aluguel (ID origem 258922284). Para além, as autoras comprovaram, ainda que nesta fase inicial, o inadimplemento dos aluguéis e acessórios pela locatária/agravante, atinge o patamar de R$ 148.973,98, referentes a aluguel, cotas condominiais e parcelas de IPTU/TLP, conforme planilhas juntadas na origem. Neste cenário, nada obstante a iniciativa das locadoras, percebe-se a insuficiência da caução frente ao débito que se pretende saldar, e, dessa forma, havendo superveniente insuficiência da garantia prestada, decorrente do inadimplemento já demonstrado, é viável a concessão da medida liminar de despejo com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991. Para ilustrar, ainda que o contrato de locação objeto de discussão nos autos estivesse assegurado pela antiga caução dada locatária, esse valor ainda estaria abaixo do débito exequendo, o que, em tese, não afasta a possibilidade de despejo liminar. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA. DESPEJO LIMINAR. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. 1. As hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão dispostas no artigo 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91). 2. Conforme previsto no inciso IX do artigo supracitado, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, possível a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel em caso de inadimplemento, mediante depósito de caução por parte do locador. 3. Em que pese o contrato estar provido de garantia, qual seja a caução no valor de R$3.900,00 (três mil e novecentos) (Id. 186424021 – autos de origem), o que, em tese, afastaria a possibilidade de concessão de liminar de despejo, observa-se que o valor do débito é aproximadamente o dobro do montante oferecido com garantia, o que torna a caução insuficiente para garantir o adimplemento da dívida perseguida na origem. 4. Dessa forma, uma vez que a garantia prestada é insuficiente para garantir o débito locatício, possível a concessão da liminar requerida na origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1954944, 0707674-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) (grifo nosso) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 5. Ao celebrarem a locação, as partes acordaram garantia locatícia no valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), correspondente a 3 (três) meses de aluguel. A quantia depositada pela locatária se restringiu a R$12.000,00 (doze mil reais). Ao que indicam os documentos acostados, o débito da locatária supera a garantia, pois o inadimplemento de mais de 3 (três) meses de aluguel (que por si só já é superior à garantia prestada) foi acompanhado ainda do não pagamento de encargos acessórios, no valor de R$6.097,70 (seis mil noventa e sete reais e setenta centavos). 6. A insuficiência superveniente da garantia locatícia prestada no início da avença pela locatária, possibilita o deferimento da desocupação liminar com base no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991. 7. Preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 59, § 1o, inciso IX, do reportado diploma legal, sobretudo no que se refere ao depósito de caução correspondente a 3 (três) meses de aluguel pelo locador, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a medida liminar de desocupação do imóvel. Precedentes deste e. Tribunal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1932587, 0730074-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DESPEJO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRÓPRIOS. INADIMPLÊNCIA PRORROGADA. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. 1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios e é de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, a ausência de pagamento de aluguéis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, devendo-se preencher os elementos próprio do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais de todas as ações que antecedem ao seu próprio exame. 2. Identificada a insuficiência da garantia prestada pelo locatário ao início da avença diante da evolução do débito objeto de cobrança na origem, é possível o deferimento da ordem de despejo liminar, condicionada, contudo, à prestação de caução pelo locador, nos termos do artigo 59, §1o e §3o, da Lei no 8.245/91 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1865088, 07071343120248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com essas considerações, tenho como viável a concessão da medida de desocupação liminar do imóvel locado com base no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, como bem fundamentou o douto Juízo a quo. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os fundamentos apresentados pela agravante não atendem aos requisitos legais previstos nos artigos 300, ‘caput’, 995 e 1.109, I, do CPC, não se vislumbrando, assim, a probabilidade do direito, razão pela qual a rejeição do pedido liminar de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator